Tribunal: TJES
Processo: 5004481-43.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. MODIFICAÇÃO NO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DA IMPETRANTE, IMPORTANDO NA ALTERAÇÃO DA SUA CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORA DE NÍVEL IV PARA NÌVEL III. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ATO COATOR VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.

I-

Tem-se que a sentença prolatada não comporta alteração, posto que o ato coator praticado pela autoridade impetrada restou devidamente caracterizado nos autos, na medida em que não foi oportunizado à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, para que demonstrasse eventual regularidade do diploma apresentado, referente ao curso de complementação pedagógica.

II-
O

Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 138), no sentido de que
“ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

III-
Remessa desprovida. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004481-43.2021.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CAROLINE TEDESCO SANTOS

PARTE RE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS ES e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. MODIFICAÇÃO NO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DA IMPETRANTE, IMPORTANDO NA ALTERAÇÃO DA SUA CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORA DE NÍVEL IV PARA NÌVEL III. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ATO COATOR VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.

I-

Tem-se que a sentença prolatada não comporta alteração, posto que o ato coator praticado pela autoridade impetrada restou devidamente caracterizado nos autos, na medida em que não foi oportunizado à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, para que demonstrasse eventual regularidade do diploma apresentado, referente ao curso de complementação pedagógica.

II-
O

Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 138), no sentido de que
“ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

III-
Remessa desprovida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004481-43.2021.8.08.0047

REMTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTE: CAROLINE TEDESCO SANTOS

PARTE: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária oriunda da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, decorrente da prolação da sentença id. 3449551, a qual concedeu a segurança postulada por
CAROLINE TEDESCO SANTOS,
no bojo do mandado de segurança impetrado em face do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS
, confirmando medida liminar previamente proferida, que suspendeu os efeitos do ato administrativo questionado, determinando à autoridade impetrada
“que se abstenha de realizar a modificação no contrato de trabalho temporário da impetrante (ato coator suspenso: ‘retificação de referência de IV para III, como datas retroativas ao início dos 02 (dois) contratos celebrados em 2021’)”.

De um exame detido da exordial, observa-se que a parte Caroline Tedesco Santos impetrou mandado de segurança, com pedido liminar,
alegando ter formalizado em 12/03/2021, junto a Superintendência Regional de Educação de São Mateus, neste Estado, contrato emergencial para o cargo de professora de inglês, atendendo, naquela oportunidade, todos os requisitos exigidos (possui curso de bacharel em Engenharia de Produção pela UFES e cu
rso de formação pedagógica em letras – português e inglês – licenciatura pelo Centro Universitário FAVENI).

Destacou, na petição inicial originária, que foi contratada com o nível de referência “IV”, com remuneração de R$ 2.930,17 (dois mil novecentos e trinta reais e dezessete centavos). Todavia, após 07 meses de trabalho, teria sido surpreendida com uma notificação informando a existência de divergências na documentação apresentada para a formalização do contrato (cu
rso de formação pedagógica em letras
em desacordo com a legislação), mas que, considerando o seu curso de bacharel, seria apenas retificada a referência de nível “IV” para nível “III”, retroativamente ao início do contrato, com consequente redução da remuneração para R$ 1.337,31 (mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

Sendo assim, no entendimento da impetrante, o diploma não seria inválido, revelando-se indevida a mudança de referência, mesmo porque a Administração não observou o devido processo administrativo, com a prevalência do contraditório e da ampla defesa.

Na sentença prolatada o Magistrado
a quo
assim se posicionou:

“
No caso vertente, denoto que a impetrante foi contratada pelo Estado do Espírito Santo para ministrar aulas como professora de inglês, a partir de sua formação de bacharel em engenharia de produção e o curso de complementação pedagógica em Letras Português e Inglês. O curso de complementação apresentado pela impetrante lhe permitiu ser classificada como professora de nível IV, com salário mensal de R$ 2.930,17 (dois mil novecentos e trinta reais e dezessete centavos). Após 07 (sete) meses de trabalho, em 06 de outubro de 2021, a impetrante foi notificada que o certificado de complementação pedagógica apresentado não estava em conformidade com as determinações do Ministério da Educação, razão pela qual a autoria seria reclassificada como professora de nível III, com redução da carga horária de trabalho e dos vencimentos.

A propósito, destaco os motivos apresentados pela autoridade coatora (Id nº 9782969):

[...] Conforme a análise realizada na documentação entregue para formalização de contrato emergencial e em atendimento a legislação vigente, informamos que constam divergências nos itens a serem considerados como requisitos mínimos exigidos para o cargo de professor de Inglês.

O Curso de Formação Pedagógica em Letras Português e Inglês – Licenciatura, pelo Centro Universitário FAVENI, realizado no período de 11/01/2020 a 18/01/2021, está em desacordo as seguintes legislações vigentes: Resolução CNE nº 2, de 01/07/2015 e Portaria nº 21, de 21 de dezembro de 2017.

Considerando certidão de conclusão do Programa de Formação Pedagógica em Letras Português e Inglês – Licenciatura, período 11/01/2020 a 18/01/2021, realizado pelo Centro Universitário FAVENI, 1440 horas e 300 horas de estágio.

Considerando Resolução CNE nº 2, de 01/07/2015 que ampara o referido curso.

Considerando o § 5º a oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

Considerando a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 art. 14 § 5º a oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. Considerando que a IES possui curso Reconhecido para emissão do Diploma, porém, contudo a IES não possui curso com avaliação realizada pelo MEC, o que não condiz com que preconiza o artigo 14 § 5º da Resolução citada no diploma.

Mediante o exposto, entendemos que o documento apresentado não atende a Resolução 2 de 2015.

Considerando o artigo 24 da Portaria nº 21, de 21 de dezembro de 2017: os programas especiais de formação docente deverão ser informados pelas instituições de educação superior e ser sinalizados no cadastro e-MEC juntamente ao curso regular a qual estão vinculados, conforme normativo específico.

Mediante o exposto, entendemos que o documento apresentado não atende a Portaria nº 21, de 21 de dezembro de 2017.

Por se tratar de contrato emergencial a título precário, a contratação não é regida por nenhum edital específico.

Considerando a servidora possui um curso de bacharel em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal do Espírito Santo, será realizada a retificação de referência de IV para III, com datas retroativas ao início dos 02 (dois) contratos celebrados em 2021. [...]

A conduta da autoridade impetrada revela a prática de ato ilegal, notadamente se observado que:
i)
não foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa para que a parte autora pudesse ter a oportunidade de demonstrar eventual regularidade do diploma apresentado para o curso de complementação pedagógica, ainda mais se observado que a própria Administração afirma que a instituição de ensino possui curso reconhecido para a emissão do diploma – ainda que ausente avaliação do MEC;
ii)
a causa do ato se refere a suposta condição jurídica da contratada e não a fundamento de interesse público (conveniência e oportunidade do administrador);
iii)
o caráter precário da contratação não permite desconsiderar o direito de contraditório do contratado, especialmente quando ausente norma específica e prévia que pudesse encerrar ou modificar o vínculo e, ainda, existentes aspectos fáticos que justificam a possibilidade de defesa do servidor temporário.

[...]

Importa registrar, que a pretensão da impetrante, consoante já esclarecido quando da análise da prejudicial de mérito apresentada, baseia-se exclusivamente no fato de não ter sido oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa para que a parte autora pudesse ter a oportunidade de demonstrar eventual regularidade do diploma apresentado para o curso de complementação pedagógica. Em outras palavras, não busca a impetrante do
mandamus
a declaração de nulidade ou de qualquer irregularidade acerca do mérito da decisão administrativa que resultou em sua reclassificação, mas sim, pleiteia somente a manutenção original do vínculo com o Estado do Espírito Santo até a devida averiguação em regular procedimento administrativo.

Desse modo, mostra-se desnecessária qualquer averiguação acerca do mérito da decisão tomada pela autoridade coatora, quando flagrante a ausência de regular procedimento administrativo dotado das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Registro, que o poder dever da Administração Pública em anular/rever seus próprios atos (Súmula 473 do STF), não afasta a necessidade de se observar o procedimento adequado, notadamente quando não atinge diretamente o interesse público.

Ademais, além de não ter a Administração Pública observado o procedimento necessário, destaco que o efeito retroativo pretendido por esta também viola a segurança jurídica e o fato consumado, sob o prisma da boa-fé na seguinte perspectiva: não é o dado à Administração Pública locupletar-se do trabalho já desenvolvido pela contratada e cujos pagamentos foram realizados e recebidos em atendimento às regras do contrato então vigentes.

Em outras palavras, inviável impor à contratada temporária a obrigação de devolver os valores recebidos de boa-fé e como contraprestação pelo trabalho realizado de acordo com as regras do contrato então vigente.

Por tais razões, indevida a reclassificação/modificação do contrato de trabalho temporário da impetrante até a realização de regular procedimento administrativo dotado das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença reexaminada não comporta alteração, posto que o ato coator praticado pela autoridade impetrada restou devidamente caracterizado nos autos, na medida em que não foi oportunizado à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, para que demonstrasse eventual regularidade do diploma apresentado, referente ao curso de complementação pedagógica, mormente se considerado que a própria Administração afirmou que a respectiva instituição de ensino possuiria curso reconhecido para a emissão do diploma – ainda que ausente avaliação do MEC.

Cumpre destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 138), no sentido de que
“ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Na mesma toada, acerca da necessidade de conferir o devido contraditório e ampla defesa, através de de regular processo administrativo, já se posicionou o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA - VPE. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão recorrido contrariou a orientação desta Corte segundo a qual,
embora a Administração Pública possua o poder-dever de autotutela, conforme o enunciado da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, quando os atos administrativos invadirem interesses individuais, faz-se imperiosa a abertura de procedimento administrativo, para garantir a ampla defesa e o contraditório ao administrado
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”
. (STJ; AgInt-RMS 66.952; Proc. 2021/0227147-0; BA; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 12/08/2022)

Ante o exposto,
conheço da Remessa, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume, por conseguinte, a sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para confirmar a sentença em sede de reexame necessário.

Com o relator